Tribunal: TCU
Processo: 000.154/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Com base em reportagens e documentos amplamente divulgados pela imprensa, este ofício tem por objetivo solicitar a realização de fiscalização sobre possíveis prejuízos ao erário público decorrentes de operações de créditos de carbono realizadas em terras da União, com destaque para irregularidades fundiárias e ambientais identificadas em uma propriedade localizada no município de Apuí, Amazonas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), pela qual se solicita a realização de fiscalização para apurar eventuais prejuízos ao erário decorrentes de operações de créditos de carbono realizadas em terras da União, com destaque para irregularidades fundiárias e ambientais identificadas em uma propriedade localizada no município de Apuí, no estado do Amazonas, bem como os impactos ao patrimônio público decorrentes das operações realizadas pela Reag Investimentos nesses projetos de créditos de carbono. Considerando que a representação se fundamenta em matéria jornalística "Fazenda na Amazônia gera Token de carbono de forma irregular em terra da União", veiculada no site do Globo Rural, que aborda a apropriação ilegal de terras da União por particular; considerando que o Incra (órgão responsável) já tomou as medidas legais cabíveis em relação à apropriação ilegal da Fazenda Floresta Amazônica, como inibição do cadastro rural, comunicação aos órgãos competentes e solicitação de ação para cancelamento da matrícula do imóvel; considerando que o possível prejuízo aos cofres públicos com operações de créditos de carbono realizadas em terras da União não está caracterizado, pois a comercialização pode acarretar prejuízo; considerando a ausência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade nesta representação; considerando o não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e na Resolução-TCU 259/2014, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.154/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.